Tribunal: TJDFT
Processo: 0743160-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOAS JURÍDICAS EXECUTADAS. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELOS CREDORES. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (CPC, ARTS. 133 E SS.). GRUPO ECONÔMICO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DAS SOCIEDADES COLIGADAS E DOS SÓCIOS. PRESSUPOSTOS. OCORRÊNCIA. PEDIDO ACOLHIDO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS ÀS EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO ECONÔMICO. VIABILIDADE. SOCIEDADES INTEGRANTES DO MESMO GRUPO SOCIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. ALCANCE SUBJETIVO. EXTENSÃO. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O alcance subjetivo da coisa julgada é pautado pela composição da relação processual da qual emergira, pois não pode terceiro ser afetado e prejudicado pelo decidido em processo que lhe é estranho (CPC, art. 506), como corolário do devido processo legal, que é orientado pelo contraditório e ampla defesa, contudo, subsistem situações excepcionais e episódicas em que é possível a ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada para que o cumprimento da sentença alcance pessoas que não participaram da fase cognitiva, e o exemplo mais eloquente é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, arts. 133 e segs. e 790, VII).

2. Deflagrado e processado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica sob as garantias do contraditório e da ampla defesa e segundo o procedimento encadeado pelo legislador processual, culminando com o acolhimento do pedido e o redirecionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio de empresas integrantes do mesmo grupo econômico da executada, conquanto implique a ampliação subjetiva do alcance dos efeitos da coisa julgada, essa transcendência encontra sustentação legal, não implicando situação de ofensa às garantias inerentes ao devido processo legal.

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.